Tribunal: STF
Processo: HC 210536
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. CONSTATAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. DATA-BASE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 708.855/SP. 



     



    2. Extrai-se dos autos que o r. Juízo da Execução concedeu ao paciente — que cumpre pena de 6 anos, em virtude de condenação pelo crime de homicídio — progressão ao regime semiaberto, tendo em conta preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, este último atestado por meio de laudo criminológico favorável. A seguir, ao homologar cálculo de penas, definiu o dia do cumprimento do requisito objetivo como data-base para aferição do tempo necessário à progressão ao aberto.



    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução, visando à retificação do cálculo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao dar-lhe provimento, assentou ser a data de realização do exame criminológico, quando constatado o preenchimento de ambos o requisitos exigidos para a benefício, o termo inicial para avaliação do cabimento da próxima progressão.



    4. Irresignada, a defesa formalizou o habeas corpus no E. Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, a nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo argumenta que o laudo criminológico apenas atesta condição preexistente, surgindo impróprio considerar a data em que elaborado o exame como marco inicial para contagem do tempo relativo à progressão ao regime aberto. Afirma adequado levar em conta o dia em que cumprido o período necessário à colocação no regime semiaberto, requisito objetivo.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da conclusão do Juízo da Execução.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. O marco inicial para a progressão de regime prisional é a data em que o condenado preenche os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    8. Na espécie, o Juízo da Execução, verificado o cumprimento da pena necessária à progressão do regime fechado ao intermediário (requisito objetivo), entendeu estar o condenado apto ao benefício, levando em conta a conclusão contida em laudo criminológico, preenchido, assim, o requisito subjetivo. A data da feitura do exame deve ser considerada como termo inicial para futura progressão, pois, a partir desse momento, foi constatado o atendimento de ambos os requistos exigidos à progressão. 



    9. O ato atacado está em consonância com a jurisprudência do Supremo no sentido de que, ”[n]a execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior”, tendo em conta a natureza declaratória, e não constitutiva, da pronunciamento que defere a progressão de regime. (HC nº 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 26/02/2016). A esse respeito ainda: HC nº 208.484-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator